Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição é a perda da pretensão em virtude do decurso do tempo. Consiste em instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais.
2. A prescrição atinge o exercício do direito judicialmente, não havendo vedação à realização de cobranças extrajudiciais.
3. Recurso conhecido e não provido.